Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708690-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WANDERLEY MARQUES BARBOSA AGRAVADO: JAIR EUSTAQUIO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Transferência de Débitos Tributários do Veículo – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Conforme verifico da resposta ao ofício expedido à Secretaria da Receita do Distrito Federal para que procedesse à transferência dos impostos relacionados ao veículo VW/SANTANA, placa JFO7432 ao requerido (JAIR EUSTAQUIO DA SILVA), conforme dados apresentados em ID. 153282927, foi manifestada dúvida, vez que o Distrito Federal não compôs a presente lide. Dessa forma, não tendo o Distrito Federal composto a presente lide, e não tendo havido cumprimento da determinação, INDEFIRO o pedido de expedição de novo ofício, com a determinação de transferência de débitos. Assim, arquivem-se os autos, vez que o pedido de cumprimento de sentença deve ser direcionado ao requerido, considerando que apenas este foi parte no processo. Cumpra-se.” A parte agravante pretende “O deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que proceda à transferência dos débitos incidentes sobre o veículo”. Sustenta que “O periculum in mora, por seu turno, é não só evidente, mas presumido, já que se trata de elevado prejuízo material a pessoa hipossuficiente, a qual já se encontra sobrevivendo com poucos recursos”. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, notadamente porque não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O feito tramita na origem desde o ano de 2015 e não há demonstração de prejuízos que poderiam decorrer da pontuação lançada em sua Carteira Nacional de Habilitação ou de eventual inscrição em Dívida Ativa. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator